Tribunal: STF
Processo: Pet 10698
Classe: Pet
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    A Procuradoria Geral da República manifestou-se no seguinte sentido: “a Coligação ‘Compromisso, Trabalho e Fé’ apresentou notícia-crime perante o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, afirmando que o Senador Marcos Rogério teria praticado crime eleitoral (art. 39, § 5º, IV da Lei n. 9.504/1997) por ter publicado, durante a campanha eleitoral para Governador de Rondônia em 2022, ‘novos conteúdos’ em suas redes sociais, dentro da Zona Eleitoral onde foi votar. (...) Na hipótese analisada, o representado, então e atualmente Senador da República, fez um vídeo de si mesmo e publicou em rede social no dia das eleições. Na gravação, o representado fala sobre local onde está votando (‘estou saindo agora da Escola Luis Ferreira, onde tive o privilégio de estudar por muitos anos aqui, e é também a escola onde eu voto… votei aqui, depositei um voto de esperança, por Rondônia e pelo Brasil’) e sobre o horário de votação (‘lembrando que a eleição esse ano é das 7h às 16h… então, você que não votou ainda, não deixe de votar, não deixe de participar. É importante para Rondônia e é importante para o Brasil também. Vamos lá!’). No caso, apesar de o investigado encontrar-se no exercício do mandato de Senador, a divulgação do vídeo em questão, indicada pela Coligação representante como crime eleitoral (art. 39, § 5º, IV da Lei n. 9.504/1997), não guarda qualquer relação com o exercício da função de Senador da República, inexistindo a relação de contemporaneidade e pertinência temática exigida para a fixação da competência originária, por prerrogativa de foro, perante o Supremo Tribunal Federal. A manifestação é pela devolução dos autos ao Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, para que os encaminhe ao Juízo Eleitoral com competência para cuidar do caso.”



    Em síntese, é o relatório.



    Passo a decidir.



    A questão sobre a existência de relação entre os fatos em investigação e o mandato de Senador da República é determinante para a fixação do juiz natural do caso.



    A publicação de vídeos, em rede social e no dia da eleição, teve o seguinte teor :



“Na gravação, o representado fala sobre local onde está votando (“estou saindo agora da Escola Luis Ferreira, onde tive o privilégio de estudar por muitos anos aqui, e é também a escola onde eu voto… votei aqui, depositei um voto de esperança, por Rondônia e pelo Brasil”) e sobre o horário de votação (“lembrando que a eleição esse ano é das 7h às 16h… então, você que não votou ainda, não deixe de votar, não deixe de participar. É importante para Rondônia e é importante para o Brasil também. Vamos lá!”).”



    Tais manifestações não tem relação com o mandato de Senador da República, razão pela qual, tem razão a Procuradoria Geral da República, no sentido de ter a Justiça Eleitoral de Rondônia competência para conhecer, tramitar e julgar a presente Pet.



    Ante o exposto, declino da competência, devendo os autos ser encaminhados ao Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia para os fins acima dispostos.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente